Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. inocorrência de prescrição. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. A recorrente distribuiu a presente demanda com o objetivo de receber créditos relativos ao ano de 2011, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID 17884958). Afirma que o ato administrativo que reconheceu a existência de débito interrompeu o prazo prescricional, não cabendo falar, por essa razão, em ofensa aos prazos estabelecidos no Decreto n.o 20.910/32. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. No caso em espécie não houve sequer resistência ao pleito da parte autora (violação ao direito), visto que o Distrito Federal expressamente reconheceu a dívida ora cobrada, sendo, portanto, incabível falar-se em prescrição (artigo 189 do Código Civil).
4. Ademais, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. O prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento. Assim, permanece hígida a eficácia da pretensão deduzida.
6. Precedente na Turma: “1. Não enseja prescrição a demora em realizar o pagamento pela administração, restando suspenso o prazo prescricional, considerando o reconhecimento do crédito e a ausência de qualquer ato incompatível com o desígnio de quitá-lo. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia. 2. A declaração da Administração (ID no 2001071 - pag. 1), datada de 16/08/2016, que reconhece os créditos administrativos, não obstante não ter identificado o número de alguns dos processos administrativos, não informou que não existiam tais processos. Assim, também não pode o ente público ser beneficiado pela própria desorganização, ante a falta de cuidado e zelo em identificar os próprios procedimentos administrativos. O certo é que reconheceu a dívida perante o servidor (...)” (Acórdão 1041654, 07298412320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido deduzido na inicial e condenar o réu na obrigação de pagar à autora a quantia de R$2.998,14 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), a título de dívidas de exercício anterior, que deverá ser corrigida pelo IPCA-E, a partir da data da última atualização (ID17884963), acrescida de juros de mora calculados desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.